Tribunal: STF
Processo: ARE 835035
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não recolhimento da multa imposta no acórdão impugnado. 3. Determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. 4. Embargos de declaração não conhecidos.